Tribunal: TJMT
Processo: 1011291-88.2019.8.11.0015
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Recurso Inominado: 1011291-88.2019.8.11.0015
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE SINOP/MT
Recorrente: SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA
Recorrida: POLIANA DOS SANTOS ALVES
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 08/10/2020
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SUSPENSÃO INDEVIDA. CONTRATO NA MODALIDADE PRÉ-PAGA. COMPROVAÇÃO DE RECARGAS. TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO DO PROBLEMA NA SEARA ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO. DESCASO DA PRESTADORA DE SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. READEQUAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Caso em que a consumidora menciona ter contratado o serviço de TV por assinatura junto à empresa Recorrente, na modalidade pré-paga, no entanto, a despeito da regular inserção de créditos, o serviço de internet foi suspenso a partir de maio de 2019.
2. No caso concreto, a consumidora teve o serviço de TV por assinatura suspenso ainda que provendo a contraprestação dos serviços.
3. RESTOU INCONTROVERSA A EXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA EMPRESA RECORRENTE, PORQUANTO EM SEDE DE CONTESTAÇÃO MENCIONA QUE OS VALORES CREDITADOS FORAM TRANSFERIDOS PARA OUTRO PACOTE DE TITULARIDADE DA CONSUMIDORA, CONTUDO DE USUFRUTO DE SEU CUNHADO. ADEMAIS, MENCIONA QUE A TRANSFERÊNCIA FORA SOLICITADA POR MEIO DE LIGAÇÃO TELEFÔNICA.
4. ALEGANDO A CONSUMIDORA QUE OS CRÉDITOS FORAM DIRECIONADOS AO PACOTE UTILIZADO EM SUA RESIDÊNCIA, COMPETIA À EMPRESA RECORRENTE DEMONSTRAR QUE FORA REQUERIDO A TRANSFERÊNCIA DOS REFERIDOS CRÉDITOS QUE CONSEQUENTEMENTE GERARAM O BLOQUEIO DOS SERVIÇOS NA RESIDÊNCIA DA CONSUMIDORA, ÔNUS A QUAL DESINCUMBIA CONSOANTE ART. 373, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
5. DESTARTE, DIANTE DA COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO POR PARTE DA CONSUMIDORA O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS É DEVIDO, MERECENDO APENAS ADEQUAÇÃO.
6. A SUSPENSÃO INDEVIDA DO SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA GERA DANOS MORAIS PASSÍVEIS DE INDENIZAÇÃO, JÁ QUE A CONSUMIDORA ADIMPLENTE COM AS SUAS OBRIGAÇÕES NÃO PODE FICAR À MERCÊ DE ATITUDES ABUSIVAS TOMADAS PELA PRESTADORA DE SERVIÇO, DECORRENTE DE SUA DESORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA. ALÉM DISSO, É CABÍVEL A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS, EM ATENDIMENTO ÀS FUNÇÕES PUNITIVA E DISSUASÓRIA, DEVIDO AO DESCASO COM A PESSOA DA CONSUMIDORA, PORQUANTO BUSCOU INÚMERAS VEZES SOLUCIONAR O PROBLEMA, ADMINISTRATIVAMENTE, SEM OBTER ÊXITO.
7. QUANDO A PRESTADORA DE SERVIÇO SOLUCIONA PRONTAMENTE O INFORTÚNIO, MINIMIZANDO EVENTUAIS TRANSTORNOS E ABORRECIMENTOS, NÃO SE VERIFICA A CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL. NO ENTANTO, QUANDO SUA CONDUTA É DE RESISTÊNCIA A REPARAÇÃO DA FALHA COMETIDA, COMO NO CASO EM TELA, FAZENDO COM QUE O CONSUMIDORA SEJA SUBMETIDA A UM CALVÁRIO PARA O FIM DE OBTER O SEU DIREITO, CARACTERIZA-SE O DANO MORAL.
8. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
9. Quantum indenizatório fixado no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) que guarda relação com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser mantido, mormente em razão do longo lapso temporal adimplindo por um serviço suspenso e pela inércia da empresa Recorrente em solucionar o impasse na seara administrativa, consoantes ligações demonstradas nos autos.
10. Nas indenizações por danos morais, tratando-se de relação jurídica contratual, a incidência dos juros de mora tem como marco inicial a citação, conforme art. 240 do Código de Processo Civil e a correção monetária incide a partir da data do arbitramento da indenização (Súmula n.o 362 do STJ).
11. Sentença parcialmente reformada.
12. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011291-88.2019.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[POLIANA DOS SANTOS ALVES - CPF: 054.987.071-77 (RECORRENTE), JEFERSON DA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 053.275.861-70 (ADVOGADO), SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. - CNPJ: 00.497.373/0001-10 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SKY BRASIL SERVICOS LTDA - CNPJ: 72.820.822/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2020